Tribunal: TJSP
Processo: 0008455-81.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
REMIÇÃO – Estudo – Aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) – Concessão do benefício – Impossibilidade – Inexistência de comprovação das horas efetivamente dedicadas ao estudo, nos termos do art. 126 da Lei das Execuções Penais. Agravo desprovido.